Tribunal: STF
Processo: RE 218038
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Administrativo. Mandado de
Segurança. 2. Aposentados. Enquadramento em nova reclassificação. O
art. 4º da Lei nº 9.695, do Estado do Rio Grande do Sul, não assegurou
aos impetrantes vantagens correspondentes das Áreas superiores,
conforme dispunha a Resolução CEE-RE nº 5/78. Requisito exigido para
provimento como Operador Administrativo III, o nível superior, não
detido pelos impetrantes. 3. Solução da controvérsia com base na
legislação local. Incidência da Súmula 280. 4. Incabível recurso
extraordinário para reapreciar reclassificação de cargos, decidida em
mandado de segurança. Súmula 270. 5. Ausência de prequestionamento dos
dispositivos tidos por violados. Súmulas 282, 356 e 284. 6. Recurso
extraordinário não conhecido.